Tribunal: TJSP
Processo: 1080089-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE COISA COMUM. Autora que requer a prestação de contas relativas à administração de bens do espólio de seu companheiro. Matéria que não se insere na competência da Terceira Subseção de Direito Privado. Competência afeta à Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme art. 5o, I, I.12 e

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE COISA COMUM. Autora que requer a prestação de contas relativas à administração de bens do espólio de seu companheiro. Matéria que não se insere na competência da Terceira Subseção de Direito Privado. Competência afeta à Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme art. 5o, I, I.12 e I.27, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.